Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), ANGELO DE ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 116.049.726-53 (AGRAVANTE), WESLEY RODRIGUES SOUZA FARIA - CPF: 682.190.832-04 (AGRAVADO), MELYANE SILVA FARIAS - CPF: 790.934.502-04 (AGRAVADO), MARLI SILVA FARIAS - CPF: 191.687.642-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pensionista do INSS contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas em seis vezes. O agravante sustenta que aufere um
salário-mínimo
mensal, além de ser idoso, cego e em tratamento contra câncer de próstata, razão pela qual a exigência de pagamento, ainda que parcelado, comprometeria seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da sua condição financeira e pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

A jurisprudência dominante admite a concessão do benefício a quem comprove que o pagamento das custas compromete seu sustento, prescindindo da demonstração de miséria absoluta.

No caso concreto, os documentos comprovam que o agravante percebe benefício previdenciário de um
salário-mínimo
e enfrenta grave quadro de saúde, com cegueira e câncer de próstata, o que demonstra vulnerabilidade econômica e social incompatível com o custeio das despesas processuais.

A decisão que indefere a gratuidade e impõe o parcelamento das custas, nessas circunstâncias, viola o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de que as despesas processuais comprometem a subsistência do requerente, sendo suficiente a prova de renda mínima e situação de vulnerabilidade.

A condição de idoso, portador de doença grave e com renda limitada, reforça a presunção de hipossuficiência.

A negativa de gratuidade em tais casos viola o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0711938-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 08.05.2024,
DJe
04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008804-83.2025.8.11.0000

Agravante
: ANGELO DE ANDRADE ASSUN
ÇÃ
O
.

Agravado
: WESLEY RODRIGUES SOUZA FARIA e outr
a.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELO DE ANDRADE ASSUNÇÃO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
Tutela cautelar requerida em caráter antecedente nº 1000371-36.2025.8.11.0018
,
manejada em face de MELYANE SILVA FARIAS e WESLEY RODRIGUES SOUZA FARIA,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais.

Para tanto,
o agravante sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que é pensionista do INSS, sobrevivendo de seu benefício de prestação continuada no valor de um
salário-mínimo
, conforme comprovado nos autos pelo
comprovante de rendimento.

Alega que, apesar de ter comprovado sua condição de hipossuficiência, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas processuais, o que comprometerá seu sustento, tendo em vista sua condição de idoso, portador de cegueira e em tratamento contra câncer de próstata.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso, observa-se que o agravante acostou
aos autos comprovantes
de rendimento expedido pelo INSS, atestando que percebe benefício previdenciário no valor de um
salário-mínimo
mensal, além de documentação médica que comprova seu tratamento contra câncer de próstata e a condição de cegueira bilateral
(id
n. 184703675
e

1
84703674). Tais elementos evidenciam situação de vulnerabilidade econômica e social, apta a comprometer o custeio de despesas processuais sem afetar sua subsistência.

Com efeito, a
jurisprudência reconhece que a concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta, exigindo apenas a comprovação de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou da família.

Trata-se de presunção relativa, que pode ser confirmada por documentos idôneos, sendo suficiente,
no presente caso, o demonstrativo de renda do agravante, que atesta que quantia mensal auferida do INSS é no importe de 1
salário-mínimo
nacional (id n.
276207389).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não requer a demonstração do estado de miséria absoluta. Faz-se necessária, contudo, a efetiva demonstração sobre a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento próprio ou da família. 2. A declaração de hipossuficiência estabelece simples presunção relativa da debilidade financeira, que se desfaz diante de outros elementos que evidenciem a capacidade financeira. 2 .1. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. 3. No caso dos autos, os documentos apresentados, no processo originário e na petição recursal, foram suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais, ainda mais porque percebe proventos em valor bruto abaixo de 5 salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0711938-42.2024 .8.07.0000 1860347, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Assim, à vista da prova documental produzida, resta evidenciada a hipossuficiência do agravante, sendo indevida a negativa da gratuidade da justiça, porquanto tal postura inviabiliza o pleno acesso à jurisdição e impõe ônus incompatível com sua condição econômica e pessoal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025